Tribunal: TJES
Processo: 5009552-02.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posse e Exercício
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009552-02.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: CLEYDE JANUARIO DA COSTA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DECRETO DE NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI contra sentença que reconhece o vínculo estatutário de servidora em cargo efetivo, com todas as vantagens inerentes à ficha funcional. O ente municipal alega a nulidade do ato de nomeação por suposta ausência de aprovação da servidora em concurso público realizado em 1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a validade do vínculo estatutário de servidora pública municipal, nomeada por decreto que atesta aprovação em concurso público e empossada, diante da alegação superveniente da Administração de que o nome da servidora não consta na lista de aprovados do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A servidora apresenta decreto municipal de nomeação, termo de posse e ficha financeira que demonstram o exercício contínuo das funções e o recebimento de vantagens inerentes ao cargo efetivo, documentos que gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus de desconstituir a presunção de validade dos atos administrativos que fundamentam o vínculo da servidora recai sobre a Administração Pública, por se tratar de fato impeditivo do direito da autora, conforme o inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

A lista de aprovados apresentada pelo Município para comprovar a ausência de aprovação da servidora é um documento apócrifo, sem assinatura, chancela oficial ou data de publicação, carecendo de força probatória para anular o decreto de nomeação e o termo de posse.

A ausência de prova cabal e inequívoca por parte da municipalidade impede o reconhecimento da nulidade do ato de investidura, mantendo-se hígido o vínculo funcional estabelecido e consolidado ao longo de décadas.

Esta Corte de Justiça possui precedentes em casos análogos, envolvendo o mesmo Município e o mesmo concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Atos administrativos de nomeação e posse de servidor público gozam de presunção de legitimidade e veracidade, que só pode ser afastada por prova inequívoca em contrário.

Compete à Administração Pública, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, o ônus de provar a invalidade do ato de investidura de servidor, especialmente quando o vínculo perdura por décadas.

Documento apócrifo, sem autenticidade formal, não constitui prova suficiente para desconstituir um decreto de nomeação e um termo de posse regularmente constituídos.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, II; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, e 373, II; Lei nº 9.784/99, art. 54.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N° 5009552-02.2024.8.08.0021

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: CLEYDE JANUARIO DA COSTA

J
U
I
Z: DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido autoral para reconhecer o vínculo estatutário de CLEYDE JANUARIO DA COSTA com o ente municipal, no cargo efetivo de Técnico Administrativo e Contábil, com todas as vantagens inerentes à sua ficha funcional.

Nas razões recursais pugnou-se pela reforma da sentença, pois (i) o ato de nomeação da apelada é nulo de pleno direito, porquanto seu nome não consta na lista de aprovados do concurso público realizado em 1990, o que representa violação direta ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal; (ii) por se tratar de nulidade absoluta, o ato administrativo não é passível de convalidação pelo decurso do tempo, não se aplicando ao caso o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99; e (iii) a anulação do ato viciado é um poder-dever da Administração.

Em meu sentir, não prospera o recurso.

A matéria devolvida cinge-se a verificar a validade do vínculo estatutário da apelada, servidora pública municipal que exerceu suas funções por mais de 34 (trinta e quatro) anos, amparada por decreto de nomeação que atesta sua aprovação em concurso público, em contraposição à alegação do Município apelante de que a servidora não logrou aprovação no certame, o que macularia de nulidade absoluta e insanável o ato de sua investidura.

A controvérsia em apreço não é inédita nesta Corte de Justiça, que já se debruçou sobre situações fáticas e jurídicas análogas, envolvendo o mesmo Município e o mesmo concurso público de 1990.

Embora, de fato, o vício decorrente da nomeação de servidor sem a devida aprovação em concurso público não se convalide pelo decurso do tempo, tenho que a questão contida nestes autos pressupõe análise do ônus probatório e da suficiência das provas produzidas.

A apelada instruiu sua petição inicial com documentos oficiais de notável força probatória, a saber: o Decreto Municipal nº 2.825/91, assinado pelo Chefe do Poder Executivo à época, que textualmente a nomeia para o cargo efetivo de Assistente Administrativo III, fazendo menção expressa a sua "aprovação no Concurso Público"; o respectivo Termo de Posse; e sua Ficha Financeira completa, que demonstra um histórico funcional contínuo, com o recebimento de todas as verbas e vantagens inerentes ao cargo efetivo, incluindo quinquênios e adicionais por tempo de serviço, bem como as devidas contribuições previdenciárias ao regime próprio.

Tais documentos, por emanarem da própria Administração Pública, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser ilidida por prova em contrário, cabal e inequívoca.

O ônus de produzir tal contraprova, por se tratar de fato impeditivo do direito da autora, recaía sobre o Município apelante, nos exatos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Contudo, a municipalidade não se desincumbiu a contento desse ônus, já que para sustentar sua tese apresentou uma lista de aprovados no concurso de 1990, na qual não constaria o nome da apelada. Ocorre que tal documento, como bem observado em casos similares por este Tribunal, é apócrifo, desprovido de qualquer assinatura, chancela oficial, data de publicação em órgão de imprensa ou qualquer outro elemento que lhe confira autenticidade e força probatória para desconstituir a presunção de legitimidade de um Decreto Municipal devidamente publicado e do subsequente ato de posse.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
do recurso
e
nego
-
lhe
provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos em um por cento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.